Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-18.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002196-18.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GILBERTO MOACIR CATTANI - CPF: 522.376.051-49 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), SANDRA LUIZA BENDER DE ALMEIDA - CPF: 658.917.590-04 (RECORRIDO), SANDRA LUIZA BENDER DE ALMEIDA - CPF: 658.917.590-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Difamação majorada [divulgada em rede social]. Recurso em sentido estrito. Queixa-crime rejeitada. Ausência de justa causa. Materialidade e indícios de autoria não comprovados de plano. Desprovimento.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por difamação majorada [divulgada em rede social] por ausência de justa causa, visando o processamento da ação penal.

II. Questão em discussão

Se há materialidade e indícios de autoria de difamação majorada.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva está fundada em imagem [
“printscreen”
da rede-social
“facebook”
], na qual não se visualiza a data ou o contexto do suposto comentário, a permitir aferição do
dolo específico para a configuração de difamação.

Inexistem elementos aptos que demonstrem que a querelada utiliza o perfil na rede-social
“facebook”
.

A queixa será rejeitada quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 139; art. 141, § 2o.

Jurisprudência relevante:

NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 712;
STJ, AgRg no AREsp 1.196.291/DF – Relator Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 15.5.2019; TJSP, RSE 1007476-87.2021.8.26.0050 – Relator Des. José Vitor Teixeira de Freitas – 10.3.2022; TJMT,
RSE 1005791-23.2020.8.11.0042 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 16.8.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002196-18.2022.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE

RECORRENTE:

GILBERTO MOACIR CATTANI

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por GILBERTO MOACIR CATTANI contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Campo Verde, que rejeitou a queixa-crime [no 1002196-18.2022.8.11.0051] por falta de pressuposto processual [justa causa], oferecida em face de SANDRA LUIZA BENDER DE ALMEIDA pelo cometimento, em tese, de difamação majorada [divulgada em quaisquer modalidades das redes sociais] – art. 139, caput, c/c art. 141, § 2o, ambos do CP – (ID 225438749).

O recorrente sustenta que “foram evidenciados os elementos que apontam a autoria e a materialidade” de “difamação”.

Requer o provimento para que seja recebida a queixa-crime (ID 225439154).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 225439156).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 225439160).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“DIFAMAÇÃO – REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME – Pedido para receber e processar a queixa-crime – Alegações improcedentes – Não foi instaurado Boletim de Ocorrência para apurar a autoria – Ausência de informação do provedor da rede social informando IP, email, data, hora, fuso horário para ter indícios suficientes de autoria – Os documentos que acompanham a inicial são aptos apenas a dar início a uma investigação policial – Manutenção da rejeição da inicial – Parecer é pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 226811182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I) e foi manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577).

Consta na queixa-crime:

“Na data de 21/06/2022, a querelada, publicou um comentário em um vídeo postado pelo querelante no Facebook, imputando fato ofensivo a sua honra e sua reputação [...]

Referido pronunciamento ofendeu a honra objetiva do querelante ao afirmar que este possui mais de 40 lotes em projeto de assentamento.

Sua propagação é sem dimensões na rede mundial de computadores, sendo igualmente sem precedentes os danos que o querelante está e continuará a experimentar, se não houver intervenção do Poder Judiciário.

Sendo a imputação ofensiva, com a intenção de macular a imagem e a honra do querelante perante a sociedade, provocando desprezo público, incorre a querelada no crime de difamação. [...]

Em vista de todo exposto, por força dos dispositivos mencionados, deverá a querelada, face a gravidade e prejudicialidade do ilícito, ser condenada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros e correção, a título de indenização por danos morais.

[...]

Isto posto, requer [...] seja recebida a [...] queixa-crime.”

(ID 225438728)

Em 24.5.2024, o Juízo singular rejeitou a queixa por ausência de justa causa nestes termos:

“No caso em tela, o querelante imputa à querelada a conduta prevista no artigo 139, c.c. o artigo 141, § 2o, ambos do Código Penal, haja vista que a querelada, em tese, teria imputado fato ofensivo a sua honra e sua reputação através de uma postagem feita no aplicativo ‘Facebook’.

Entretanto, tal como ressaltado pelo Parquet ‘(...) não há, inclusive, informação da instauração de investigação criminal pela Polícia Judiciária Civil, ou seja, nem um boletim de ocorrência foi lavrado, ao que parece. Portanto, os documentos que acompanham a inicial seriam aptos, no máximo, a dar início a uma investigação policial, mas jamais, a uma ação penal, a qual exige prova pré-constituída de materialidade e de indícios de autoria. Além disso, temos que sequer foi oportunizada a querelada ser ouvida em investigação regular (pelo menos não consta dos documentos juntados), o que é um direito fundamental, inclusive, para o Juízo formar a sua convicção sobre a imputação formulada. Tem-se, outrossim, que nem há certeza se a pessoa que fez a postagem na rede social é realmente a querelada, posto que pode se tratar de perfil falso, clonado, etc (...)’

Dito isso, verifica-se que a ação apresentou defeitos processuais que impedem, de plano, o seu recebimento, notadamente quanto a existência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, conforme prevê o artigo 395, do Código de Processo Penal [...]

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. (grifos nossos)

Aliado a isso, destaca-se que a queixa-crime deve apresentar diversos requisitos, a fim de que seja recebida pelo juízo competente, em conformidade com a previsão do artigo 41, do Código de Processo Penal, exigese, quanto ao aspecto formal da queixa-crime, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, como: ‘a) todas as elementares do tipo penal e maneira como ocorreram no caso concreto, b) circunstâncias agregadas que possam implicar alteração da pena e c) todas as circunstâncias de tempo, local e modo de execução’. (Alexandre Cebrian e Victor Eduardo Rios Gonçalves, Pedro Lenza (coordenador). Direito Processual Penal Esquematizado® (Locais do Kindle 3349-3350). Saraiva Educação. Edição do Kindle) [...]

Portanto, é de rigor a rejeição da inicial acusatória.

Decido.

Dessa forma, REJEITO a presente queixa-crime, em razão da falta de justa causa para o processamento da ação penal privada, com fundamento do inciso III do artigo 395 do Código de Processo Penal”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID 225438749).

Pois bem.

A queixa-crime atribui à SANDRA LUIZA BENDER DE ALMEIDA o crime de difamação majorada [divulgada em quaisquer modalidades das redes sociais] porque, em 21.6.2022, teria afirmado que o recorrente a
“possui mais de 40 (quarenta) lotes em projeto de assentamento”
rural localizado em Itanhangá/MT.

No caso, todavia, a materialidade delitiva está fundada em imagem [
“printscreen”
] da rede-social
“facebook”
, com publicação, pelo usuário “Sandra Bender” [
“o Sr. Catanni que tem mais de 40 lotes lá”
– ID 225438731], da qual não é possível visualizar a data ou o contexto do suposto comentário, a permitir aferição d
a
“vontade de macular a honra alheia”
– dolo específico para a configuração de difamação –

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 712).

Observa-se que
o recorrente limitou-se a trasladar
“printscreen”
[captura de imagem] de supostas postagens [em rede social
‘Facebook’
], sem qualquer elemento capaz de assegurar a respectiva autenticidade, afigurando-se insuficiente para evidenciar, de plano, a prova de materialidade

(
RSE no 1007476-87.2021.8.26.0050 – Relator Des. José Vitor Teixeira de Freitas – 10.3.2022).

Noutro giro, conforme pontuado pela i. PGJ,
“
não foi lavrado boletim de ocorrência para que houvesse investigação criminal pela Polícia Judiciária Civil [...] tampouco foi juntado dados que podem ser fornecidos pelo provedor da rede social Facebook a fim de comprovar a autoria”
(
ID 226811182).

Frise-se, ainda, que a qualificação da querelada [nome, endereço, CPF] foi obtida pelo recorrente por meio de pesquisa na rede mundial de computadores (https://sistema.spc.org.br), consoante se extrai do protocolo no 005.716.836.486-5 (ID 225438733).

No caso, inexistem elementos aptos que demonstrem a utilização do perfil identificado como “Sandra Bender” [na rede-social
“facebook”
] por SANDRA LUIZA BENDER DE ALMEIDA, a revelar que os indícios de autoria delitiva não estão demonstrados.

Com efeito,
“a queixa será rejeitada quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.196.291/DF, Rel.: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma – 15.5.2019).

Anote-se julgado deste e. tribunal:

“Não há como cassar o pronunciamento judicial e receber a queixa-crime ofertada, determinando-se o regular processamento da ação penal privada, se não há justa causa para a persecutio criminis in iudicio, por ausência de suporte probatório mínimo revelando os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva”
(RSE 1005791-23.2020.8.11.0042 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 16.8.2022)

Nesse quadro, não se evidencia justa causa para exercício da ação penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024